Tribunal: TJPA
Processo: 0802594-26.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802594-26.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: EXPRESSO MOURA EIRELI - ME, GENISON BRUNO AMORIM DE MOURA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração interpostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que, ao conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento de Expresso Moura Eirelli-ME, afastou a indisponibilidade de bens, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e perigo de dano concreto, bem como o afastamento cautelar do agente público. A parte embargante aponta omissão sobre a irretroatividade da Lei nº 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão quanto à irretroatividade das alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 em relação aos processos pendentes, uma vez que o Ministério Público alega que, sendo norma de natureza processual, a nova lei não deveria retroagir, conforme art. 14 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos autos revela que o acórdão embargado abordou adequadamente a aplicação das alterações da Lei de Improbidade Administrativa conforme o entendimento consolidado no TEMA 1.199 do Supremo Tribunal Federal, que autoriza a aplicação retroativa da nova lei aos processos em curso, inclusive quanto à exigência de dolo para configuração de improbidade administrativa.

4. A jurisprudência atual reconhece que as normas de direito administrativo sancionador se sujeitam ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica, o que está alinhado ao entendimento do Superior Tribunal de Justiça e da Constituição Federal no art. 5º, XL.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Pedido Improcedente. Recurso Desprovido.

Tese de julgamento
: "As alterações introduzidas pela Lei nº 14.230/2021 à Lei de Improbidade Administrativa aplicam-se retroativamente aos processos em curso, salvo quando a retroação não beneficia o réu."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada
: STF, TEMA 1.199; STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Min. Regina Helena Costa, 1ª Turma, j. 08.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento
oposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará,
contra Acórdão de ID nº 19520759, que conheceu e concedeu provimento ao
Agravo de Instrumento
interposto por
Expresso Moura Eirelli-ME
contra decisão prolatada pelo Juízo
a quo
, nos autos da
Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (processo nº 0801204-28.2018.814.0009)
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado do Pará
.

Na origem, os autos narram que os requeridos praticaram atos de improbidade administrativa relativos a fraudes em licitação e desvio de verbas públicas relativas à prestação de serviços de transporte escolar, locação de veículos e máquinas pesadas no Município de Tracuateua.

O juízo
a quo
deferiu a Tutela de Urgência determinando medidas cautelares e a indisponibilidade de bens do ora embargado, com base no risco presumido, nos termos da Lei nº 8.429/92.

Irresignado, o requerido/embargado interpôs o presente
Agravo de Instrumento
, aduzindo que a decisão deve ser reformada em sua integralidade, tendo em vista que foi proferida sem a prévia oitiva dos réus no processo, o que violaria os princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

O Agravante relatou que, a decisão agravada, ao suspender os pagamentos relacionados ao contrato de prestação de serviço de transporte escolar, causou-lhe lesão grave e de difícil reparação, pois dispendeu altas quantias para cumprir a sua obrigação contratual – não apenas no aluguel de veículos, mas também no pagamento de funcionários e na aquisição de combustível. Assim, a recorrente argumentou que a manutenção da decisão interlocutória agravada poderá agravar as suas dívidas - em razão da taxa de juros e da correção monetária, sujeitando-lhe ao processo de falência.

Ainda em suas razões recursais, a agravante acrescenta que a falta de pagamento constitui enriquecimento ilícito por parte da municipalidade, uma vez que o serviço, de transporte escolar, foi devidamente prestado. Ao final da peça recursal, a sociedade empresária agravante requereu a concessão da tutela antecipada recursal e o provimento do recurso em caráter definitivo, a fim de que seja revogado o capítulo, da decisão interlocutória guerreada, que suspendeu o seu pagamento relacionado ao contrato de prestação de serviço de transporte escolar. Em decisão interlocutória, a indeferi a liminar pretendida.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Em Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, houve o conhecimento do Agravo de Instrumento, sendo
concedido parcial provimento
nos seguintes termos:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Contra esse Acórdão, o
Ministério Público do Estado do Pará
opôs os presentes
Embargos de Declaração
, alegando omissão no acórdão embargado, em razão da não apreciação da irretroatividade da lei nº 14.230/2021, argumentou que como se trata de norma de natureza processual, a nova lei não pode retroagir, na forma do que dispões o art. 14 do CPC. Desse modo, requer o conhecimento e provimento do presente Embargos de Declaração, o reconhecimento da omissão, bem como, o efeito modificativo do Acórdão embargado.

A parte oposta não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração opostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi oposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1022, o seguinte:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I
- esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II
- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III
- corrigir erro material.

Parágrafo único
. Considera-se omissa a decisão que:

I
- deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II
- incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Compulsando os autos do processo, verifica-se que as alegações feitas, quanto a irretroatividade da Lei em comento, não merecem prosperar, visto que foi devidamente analisado no acórdão embargado, que passo a transcrever:

O Colendo STF, por meio do Tema 1.199, fixou entendimento no sentido que a norma retroage para atingir os processos em curso, conforme se lê:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA – a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplicase aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.

Atualmente,
para a concessão de medida de indisponibilidade de bens, além de haver a necessidade de comprovação do perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, o juiz deve se convencer da probabilidade de ocorrência de ato de improbidade administrativa, não sendo possível se fundamentar em
periculum in mora
presumido.

Deste modo, verifica-se que não foi constatada a omissão alegada, devendo ser mantido o Acórdão embargado em todos os seus termos.

Com efeito, o microssistema da Lei de Improbidade Administrativa encontra-se inserido no Direito Administrativo Sancionador, estando sujeita a retroatividade somente quando a alteração da norma beneficiar o réu e mantida quando prejudicá-lo.

Por esta razão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, aplica-se às normas do direito administrativo sancionador:

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR.
PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA LEI MAIS BENÉFICA AO ACUSADO. APLICABILIDADE. EFEITOS PATRIMONIAIS
. PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. APLICABILIDADE.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 1973.II - As condutas atribuídas ao Recorrente, apuradas no PAD que culminou na imposição da pena de demissão, ocorreram entre 03.11.2000 e 29.04.2003, ainda sob a vigência da Lei Municipal n. 8.979/79. Por outro lado, a sanção foi aplicada em 04.03.2008 (fls.40/41e), quando já vigente a Lei Municipal n. 13.530/03, a qual prevê causas atenuantes de pena, não observadas na punição. III -
Tratando-se de diploma legal mais favorável ao acusado, de rigor a aplicação da Lei Municipal n. 13.530/03, porquanto o princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica, insculpido no art. 5º, XL, da Constituição da República, alcança as leis que disciplinam o direito administrativo sancionador. Precedente
. IV - Dessarte, cumpre à Administração Pública do Município de São Paulo rever a dosimetria da sanção, observando a legislação mais benéfica ao Recorrente, mantendo-se indenes os demais atos processuais. V - A pretensão relativa à percepção de vencimentos e vantagens funcionais em período anterior ao manejo deste mandado de segurança, deve ser postulada na via ordinária, consoante inteligência dos enunciados das Súmulas n. 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal.Precedentes.VI - Recurso em Mandado de Segurança parcialmente provido. (STJ, RMS 37.031/SP, Rel. Mina. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 8-2-2018). (grifo nosso).

(...)

Assim, não vislumbro razões para alterar o Acórdão embargado,

eis que devidamente fundamentado, visto que todas as alegações expostas pelo embargante foram devidamente apreciadas, tendo esta Relatora manifestado-se acerca do Tema 1.199 do STF.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

Belém, 03/12/2024